Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO E VENDIDO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO.
1. A natureza da relação entre as partes autora e ré não é consumerista, mas civilista, considerando que o negócio jurídico foi realizado entre particulares para a compra e venda de veículo usado. 2.1. De acordo com o art. 441 do Código Civil, a coisa recebida em razão de contrato comutativo pode ser enjeitada a presença de vício oculto preexistente à tradição. 2.2. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC/15), qual seja, de que o veículo foi adquirido com o vício.
2. Trata-se de automóvel do ano de fabricação 2009/2010 adquirido em 2023 por valor muito inferior ao valor de mercado, conforme consta na tabela FIPE juntada pela ré. É incontroverso que, dias após a compra, o veículo apresentou problemas e, contatada, a ré indicou seu mecânico de confiança, e que, mais de um mês após a compra, o carro novamente apresentou problemas. A ré afirma, no entanto, que o autor foi informado a respeito de barulho anormal no motor do carro. 3.1. Conforme entendeu corretamente o juiz, na sentença, “o veículo foi vendido bem abaixo do preço indicado na tabela FIPE, o que corrobora a alegação da requerida de que informou ao autor que o motor estava fazendo um ruído incomum”. 3.2. Considerado o ano de fabricação do veículo e a venda por preço muito abaixo do valor de mercado, o adquirente do bem tinha o ônus de realizar uma avaliação mecânica do carro antes de sua aquisição. Neste sentido, julgados das Turmas Recursais: 1822570; 1812617. 3.3. Era responsabilidade do autor, antes da compra, levar o veículo a um mecânico de confiança, para realizar uma checagem prévia. 3.4. Além disso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os defeitos apresentados não representam apenas o desgaste natural do veículo, considerando se tratar de veículo do ano 2009/2010.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade de justiça. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.